Tribunal: TJBA
Processo: 8105094-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105094-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

APELADO: LUIZ GUSTAVO SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REBECA DE SANTANA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ESCLARECER ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou indenização por danos morais e manteve condenações por danos materiais e lucros cessantes, sem especificar os critérios de atualização monetária e juros. A embargante sustenta omissões quanto ao valor arbitrado, à existência de seguro privado, ao alegado bis in idem e aos índices aplicáveis às condenações.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto aos fundamentos da majoração do dano moral;

(ii) saber se ocorreu omissão quanto à análise do alegado bis in idem decorrente do seguro contratado pelo autor;

(iii) saber se o acórdão deixou de fixar, de forma expressa, os índices de correção monetária e juros moratórios, especialmente após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à majoração do dano moral, pois o acórdão analisou a gravidade da conduta, o trauma do acidente e a falha na prestação do serviço, sendo inviável o reexame do mérito por meio de embargos.

4. Também não existe omissão quanto ao alegado bis in idem, tendo sido expressamente registrado que a existência de seguro privado não afasta a responsabilidade civil da causadora do dano.

5. No tocante, contudo, aos índices de atualização e juros, verifica-se omissão, pois o acórdão não definiu parâmetros específicos.

6. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária, na ausência de disposição específica, e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como critério de juros moratórios.

7. Devem ser observadas ainda as Súmulas 43 e 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção para danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para determinar os critérios de atualização monetária e juros.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº

8105094-
11.2022.8.05.0001
,
de Salvador,

em que é embargante
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A

e embargado
LUIZ GUSTAVO SALES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher em parte os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.